Tribunal: TJBA
Processo: 0003540-16.2006.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003540-16.2006.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IDNALDO MOREIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADA NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA QUE O APELADO SEJA PRONUNCIADO E SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE FORMA SEGURA E INEQUÍVOCA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO RECORRENTE E PROVA DA MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES À PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBTRAIR O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, CONSOANTE REGRA DO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Merece ser acolhido o pleito do Apelante no sentido de reformar a decisão para que o Acusado Idnaldo Moreira Silva seja pronunciado, nos termos do artigo 121, caput, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do disposto no artigo 422 e seguintes do Código de Processo Penal (Id. 61655167). 2. A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada, em vista do Laudo de Exame Cadavérico (Id. 61655153), atestando que a vítima veio a óbito em decorrência de “Choque hipovolêmico – ferimento do tórax. Ferimento cardíaco”. Logra indícios suficientes acerca da autoria a partir da confissão do Apelado, das declarações do filho do Apelado e depoimentos testemunhais, que afirmaram categoricamente que o Recorrente praticou a agressão contra a vítima, mediante golpes de faca, que foi suficiente para a mesma cair no chão e morrer. 3. A absolvição sumária, decorrente do reconhecimento de legítima defesa, mostra-se cabível, apenas nas hipóteses em que estiver comprovada, de forma irrefutável, a aludida excludente de ilicitude, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. Provada e evidente a materialidade delitiva, bem como existentes indícios suficientes da autoria do delito tipificado na denúncia, a pronúncia apresenta-se como a opção jurídica viável, no caso concreto, porquanto demonstrados os requisitos exigidos para tal decisão. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0003540-16.2006.8.05.0201, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro-BA, tendo, como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Apelado, IDNALDO MOREIRA SILVA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, .